Tribunal: TJES
Processo: 5019075-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019075-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY MARLON PEREIRA AQUINO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006, visando (i) o reconhecimento de nulidade da prisão por violação de domicílio; (ii) o reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar; e (iii) a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas ou concessão de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prisão por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a prisão preventiva configura excesso de prazo; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise sobre eventual violação de domicílio exige exame aprofundado das provas e das circunstâncias do flagrante — fundado em “forte convicção de traficância”, campanas e investigação prévia —, o que é incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

4.
A alegação de excesso de prazo não se confirma, pois a ação penal é complexa, envolve pluralidade de réus, crimes graves e tramita sem paralisação injustificada, encontrando-se em fase de alegações finais após a realização da audiência de instrução.

5.
A custódia preventiva foi recentemente reavaliada e fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, variedade e quantidade de drogas e armas apreendidas, modus operandi e risco de reiteração criminosa.

6.
A presença dos requisitos do art. 312 do CPP torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

7.
Condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e vínculo laboral — não afastam a prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos de periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV, LXVI e LXXVIII; art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HC 100210051577, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 26.01.2022; STJ, AgRg-HC 994.010, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 26.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
WESLEY MARLON PEREIRA AQUINO
, em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos da Ação Penal nº 0000312-04.2024.8.08.001, na qual o paciente restou denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 e artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo como corréu Alef Francisco Andrade Paranhos
.

A
exordial do presente
writ
(ID 16882014),

narrou que
o paciente
está
preso preventivamente desde
2
1
de
fevereiro

de 202
4
,
sendo que
“
a
audiência de instrução e julgamento ocorreu em 28/07/2025, conforme
a
ta juntada, encontrando-se o feito atualmente em fase de alegações finais. Ou seja: a instrução já foi integralmente encerrada, não subsistindo qualquer fundamento cautelar relacionado à garantia da prova”.

Nesse cenário,
o impetrante pugna pelo reconhecimento do excesso de prazo da custódia cautelar, bem como a nulidade absoluta da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que houve violação de domicílio – sem mandado judicial, situação flagrancial e consentimento -, além da inexistência de requisitos legais para manutenção da cautelar restritiva de liberdade.

Destarte
, ao reforçar suas condições pessoais favoráveis – primário, residência fixa, vínculo laboral formal (carteira assinada) -, além de nunca ter se furtado à aplicação da lei penal. requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso
o
rdenamento
j
urídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do C
ódigo de Processo Penal
.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“I. Da Alegação de Nulidade da Prisão por Violação de Domicílio

Embora a defesa aponte que a prisão é nula desde a origem, por alegada violação de domicílio sem mandado judicial ou situação flagrancial, as informações da autoridade coatora e o próprio termo de declaração policial (Doc. Num. 16882026), indicam que o ingresso na residência ocorreu com base em ‘forte convicção de traficância no local’ e após trabalho velado de campo e campanas, onde o paciente e o corréu foram vistos em atitudes suspeitas, em locais de ‘bocas de fumo’ e entrando em uma residência considerada como ‘depósito onde os ilícitos poderiam estar guardados’.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), reconhece que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que, por si só, prorroga o estado de flagrância.

No caso, a alegação de ‘forte convicção’ e as investigações prévias demandam uma análise aprofundada das provas, inviável em sede de cognição sumária de liminar, sendo matéria afeta ao mérito deste
writ.

II. Do Excesso de Prazo

O argumento de excesso de prazo é de grande relevância, pois o paciente está preso preventivamente há mais de 1 ano e 9 meses.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) estabelecem que a contagem dos prazos deve ser feita de forma global, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso.

No caso concreto, trata-se de Ação Penal complexa, envolvendo a pluralidade de réus (coautoria) e imputação de crimes graves (Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Armas de Fogo), o que justifica uma dilação maior na marcha processual.

Ademais, verifica-se que o processo, embora demorado, não se encontra paralisado, estando em fase de alegações finais da defesa, após a realização da Audiência de Instrução e Julgamento (28/07/2025).

A manutenção da prisão foi reavaliada em 30/07/2025, com base em elementos concretos (grande quantidade e variedade de drogas e armas, modus operandi e outros registros criminais).

Desse modo, a demora processual, neste momento, não se apresenta como desarrazoada, ou causada por inércia do Juízo, mas sim pela complexidade natural da causa, não configurando, prima facie, constrangimento ilegal passível de ser sanado em caráter de urgência.

III. Da Ausência dos Requisitos da Prisão Preventiva (Art. 312 do CPP)

A decisão que manteve a prisão preventiva (30/07/2025), embora anterior à impetração, encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, mencionando a gravidade concreta dos delitos e o modus operandi, além do risco de reiteração criminosa (réus respondem a outro processo criminal em coautoria por tráfico).

Tais fundamentos, revestidos de elementos concretos dos autos, indicam a periculosidade dos agentes e são, em princípio, idôneos para a manutenção da medida extrema.

As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não se mostram suficientes, por si sós, para a revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como é o caso.

Diante do exposto, e sem prejuízo de uma análise mais detida e exaustiva pelo Colegiado, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, por não se vislumbrar, de plano, a manifesta ilegalidade da custódia cautelar.”.

Ou seja,
conforme consignado no judicioso parecer ministerial,
“
a
custódia preventiva do paciente assenta-se, portanto, na garantia da ordem pública, o que significa dizer que a liberdade do infrator representa perigo para toda a coletividade, que se encontra à mercê de traficantes e da violência”.

Ademais
,

destaca-se que
adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido
:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Por fim, válido salientar que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Dessa forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)